Tribunal: STF
Processo: AI 392127
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À CONSTITUIÇÃO.
I.              - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
 valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
 razoavelmente ou
desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da legalidade,
 inocorrendo o
contencioso constitucional.
II.             - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
 art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta
 seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III.             - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
 não, de direito
adquirido, situa-se no campo infraconstitucional.
IV.              - Agravo não provido.